Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 944, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impera, no caso de batida na traseira em veículo, a presunção de culpa do motorista do veículo que bate atrás, por não guardar a distância segura e frear em tempo adequado; no presente caso, o Réu nada arguiu ou comprovou para afastar tal presunção, impugnando apenas os danos materiais fixados na sentença.
2. Nos termos do art. 944, “caput” e parágrafo único, do Código Civil, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, assim como caso haja desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização; na espécie, o juízo de origem, considerando as peculiaridades do caso, reduziu a indenização para o valor de R$ 5.000,00, tendo em vista o ano de fabricação do veículo e a natureza das avarias; os orçamentos apresentados pelo Recorrente não consideram eventuais peças avariadas ou os danos especificamente causados ao automóvel, já que produzidos de forma genérica.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá como acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).